Tribunal: STF
Processo: HC 247403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Lucas Edson Lasmar, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Resp nº 2.115.421 - SP (2023/0454321-0).



    O Ministério Público Federal interpôs recurso especial contra a decisão que lhe determinou a remessa dos autos para analisar a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal.



    O paciente agravou. Transcrevo o relatório do agravo:



    Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS EDSON LASMAR contra a decisão por mim proferida que deu provimento ao recurso especial para afastar a possibilidade de oferecimento de ANPP. 



    A parte agravante alega que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a propositura do acordo de não persecução penal. 



    Pugna pela remessa dos autos à instância superior do Ministério Público para que oferte a proposta de acordo, sob pena de ofensa ao mandamento da retroatividade da lei penal benéfica e ao postulado da igualdade. 



    Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado para que lhe seja dado provimento (e-STJ fls. 241-248). (www.stj.jus.br)



    A Turma negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado em 10.10.2024.



    Essa é a razão da presente impetração.



    Neste writ, a DPU requer “a) seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus. b) no mérito, a concessão da ordem do habeas corpus em favor de Lucas Edson Lasmar para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de verificar a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MPF em benefício do ora paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, a denúncia foi recebida em 26/05/2017 (antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019), motivo pelo qual não é possível determinar o retorno dos autos a origem para que o Ministério Público faça a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP. (www.stj.jus.br)



    Em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    É certo que, ainda que transitada em julgado a sentença penal condenatória, pode o MPF ofertar o acordo, porquanto debate foi estabelecido antes do trânsito, conforme ítem 2 da tese acima transcrita. (eDOC 5, p. 10)



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar ao Juízo onde tramita o processo que abra vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que ele se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, mantido o processo no estado em que se encontra.



    Publique-se. 



    Oficie-se ao Tribunal Regional da 3ª Região (eDOC 5, p. 3)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente